Tribunal: TJDFT
Processo: 0720392-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720392-50.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISE DE BRITO BANDEIRA AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARISE DE BRITO BANDEIRA, contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento com pedido de antecipação da tutela, movida pela agravante, indeferiu a liminar, porquanto ausentes os requisitos a tanto necessários. Eis o teor do decisório (ID 66251469 do processo de referência): Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, em que se busca: 1) determinação às Rés que se abstenham de aplicar qualquer reajuste ao contrato de plano de saúde da Autora a partir da mensalidade a vencer em Julho/2020, até decisão de mérito neste processo; 1.1) Subsidiariamente, que seja determinado às Rés que se abstenham de aplicar qualquer reajuste ao contrato de plano de saúde da Autora durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo n.o 06/2020 (doc. anexo), ou seja, até 31/12/2020, observadas eventuais prorrogações; 1.2) Subsidiariamente, que seja determinado às Rés que se abstenham de aplicar qualquer reajuste ao contrato de plano de saúde da Autora até que apresentem os documentos comprobatórios dos reajustes aplicados; 1.3) Subsidiariamente, que seja determinado às Rés que se abstenham de aplicar qualquer reajuste ao contrato de plano de saúde da Autora até 31/07/2020, com recomposição a partir de outubro de 2020, conforme recomendação da Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde) e da Associação Brasileira de Planos de Saúde (Abramge), com o apoio da Associação Nacional das Administradoras de Benefício (Anab): 2) Cumulativamente ao item a.1, que a tutela provisória de urgência abranja o seguinte: 2.1) Determinar às Rés que apresentem todos os índices que foram aplicados a título de reajuste do plano de saúde da Autora, bem como os cálculos atuariais que os justifiquem; 2.2) Determinar às Rés que comprovem, no plano de saúde da Autora, a observância da Resolução n.o 63/2003 da ANS, que determina a obrigatoriedade de existência: de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas e Balanços anuais das Rés durante o período do contrato, com o detalhamento do seu faturamento, despesas e seu lucro efetivo; 2.3) Determinar as Rés que comprovem a observância das regras da ANS para aplicação do percentual de reajuste anual dos planos coletivos, esclarecendo se o plano de saúde da Autora integra ou não um agrupamento de contratos com até 30 beneficiários, uma vez que ultrapassado esse número, as regras de reajuste são diferentes'' 3) Da tutela provisória de urgência concedida, requer sejam expedidos ofícios às Rés, dando-lhes ciência de seu teor, os quais a Autora se compromete a encaminhá-los; bem como que seja determinada MULTA DIÁRIA em caso de descumprimento pelas Rés (seja referente a não aplicação de reajuste, seja referente a não apresentação dos documentos). As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do NCPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Sustenta a recorrente que, desde a celebração do contrato, ocorrida em 2010, as agravadas anualmente vêm implementando reajustes abusivos nas mensalidades do seu plano de saúde, sem a devida comprovação atuarial dos percentuais aplicados. Alega que em 25/5/2020 foi notificada via mensagem que, em 8/7/2020, haveria nova correção da prestação. Assevera, ainda, que os índices aplicados pelas recorridas, até o momento, perfazem 363,84%, sendo manifestamente exorbitantes e desproporcionais. Assim, requer, liminarmente, seja determinada a suspensão de qualquer reajuste ao contrato de plano de saúde ou, subsidiariamente, a abstenção de correção até que apresente documentos comprovatórios, ou, até a data de 31/07/2020, conforme recomendação da Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde) e da Associação Brasileira de Planos de Saúde (Abramge), com o apoio da Associação Nacional das Administradoras de Benefício (Anab). É o relato do essencial. Pretende a agravante a obtenção de liminar e posterior reforma da decisão que não concedeu a tutela de urgência por ela formulada com o fito de compelir a agravada a manter o valor das prestações sem a incidência do reajuste aplicado em razão da mudança de faixa etária. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do diploma processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. De fato, singela análise dos autos revela, sem necessidade de incursão na seara atinente à relevância da fundamentação ou à probabilidade do direito, que a manutenção da r. decisão combatida enquanto se aguarda o julgamento da ação ajuizada não tem condão de ocasionar dano irreparável ou de difícil reparação à recorrente. Aliás, como bem frisou o nobre Magistrado, o lapso de tempo decorrente da primeira majoração questionada, em julho de 2011, e o ajuizamento da demanda em junho do ano em curso, por si só, atesta a inexistência de urgência da medida. Ora, em sede de tutela antecipatória, segundo a melhor doutrina, o dano deve ser: “i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Volume 2, 2016, p. 610), o que não se vislumbra na hipótese em comento. Conquanto a recorrente alegue a existência de abusividade na correção do plano de saúde, ante a necessidade de dilação probatória a ser realizada no curso da demanda para se concluir se de fato há ou não a referida arbitrariedade, entendo inexistir elementos, ao menos de um exame superficial, que evidenciem a probabilidade do direito alegado. Sobre o tema, confira-se julgado desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. FAIXA ETÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Os documentos colacionados aos autos demonstram, ao menos neste momento processual, que existe controvérsia acerca da abusividade da cláusula que implementa o reajuste etário, implicando na necessidade de dilação probatória, não restando caracterizada, de forma cristalina, prova inequívoca do direito do Autor em ser suspenso o reajuste por faixa etária. 2. A fim de respaldar o devido processo legal, deve ser promovida a completa instrução para melhor esclarecimento dos fatos ocorridos. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1239982, 07251778920198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, caso ao final se sagre vencedora na demanda, poderá a recorrente se ver ressarcida dos valores eventualmente cobrados a maior ou, ainda, ser promovida a compensação nas parcelas posteriores. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.09, inciso II, do CPC). Brasília, 3 de julho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador